Tribunal: TJMT
Processo: 1027064-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027064-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Prescrição e Decadência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS registrado(a) civilmente como MURILO DOMINGOS - CPF: 242.393.308-82 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), JOSE RICARDO LEMOS REZEK - CPF: 315.386.408-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. FALECIMENTO ANTERIOR À CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, mantendo hígida a cobrança. O espólio agravante alegou nulidade da citação, por ter sido enviada a endereço incorreto e recebida por terceiro, impossibilidade de redirecionamento da execução ao espólio, diante do falecimento do executado antes da citação válida, e prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal pode ser validamente redirecionada ao espólio quando o devedor faleceu antes de ser pessoalmente citado, e se a citação realizada em endereço incorreto, recebida por terceiro, possui validade.

III. Razões de decidir:

3. O falecimento do executado antes da citação válida impede a formação da relação processual e inviabiliza o redirecionamento da execução ao espólio, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que admite tal medida apenas quando o óbito ocorre após a citação pessoal do devedor.

4. A ausência de citação válida acarreta ilegitimidade passiva do espólio e impede o prosseguimento do feito executivo.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio e extinguir a execução fiscal sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
: “A execução fiscal não pode ser redirecionada ao espólio quando o falecimento do devedor ocorre antes de sua citação válida.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei no 6.830/1980, art. 8o; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, agravo de instrumento n. 0784900-95.2024.8.13.0000, relatora Desa. Áurea Brasil, 5a Câmara Cível, julgado em 18.4.2024, publicado no DJe em 18.4.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.163.682/RJ, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Julgado em 09.12.2024, Publicado no DJEN em 12.12.2024; TJMT, apelação cível n. 1014469-47.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2024, publicado no DJe em 21.5.2024; TJMT, apelação cível n. 1000873-13.2018.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.11.2020, publicado no DJe em 10.12.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0004931-04.2016.8.11.0002 movida pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, mantendo hígida a execução.

Como razões recursais, a parte agravante alega, em apertada síntese, a inexistência de citação válida, uma vez que o endereço indicado para o envio da carta citatória diverge daquele constante na petição inicial e na certidão de dívida ativa n. 4/2016. Argui, outrossim, que não é juridicamente possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do executado ocorre antes da efetivação de citação válida. Por derradeiro, sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, a ensejar a extinção da execução.

À vista disso, requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso, com a extinção do feito.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi deferida no movimento de Id. 306818390.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 320097878, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0004931-04.2016.8.11.0002 movida pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, mantendo hígida a execução.

Infere-se que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal n. 0004931-04.2016.8.11.0002, em 11.3.2016, visando ao recebimento do crédito inscrito na certidão de dívida ativa n. 4/2016, cujo valor, à época do ajuizamento, perfazia o montante de R$ 209.338,92 (duzentos e nove mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos).

Em 27.6.2016, certificou-se o retorno da carta de citação expedida em nome do executado, devidamente assinada. Posteriormente, em 02.4.2019, após o regular trâmite processual, foi noticiado o falecimento do devedor.

O mérito recursal centra-se na alegação de nulidade da citação realizada nos autos, sob o argumento de que foi encaminhada a endereço desconhecido e assinada por terceiro estranho à lide. Tal vício, segundo a tese defensiva, impõe o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
, haja vista a impossibilidade de redirecionamento da execução ao espólio. Ademais, sustenta-se a configuração da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Constata-se dos autos que, não obstante a expedição de carta com aviso de recebimento, remetida pelos Correios em 23.6.2016, com a finalidade de promover a citação do executado – a qual, inclusive, foi recebida por terceiro estranho à relação processual –, o próprio Juízo de origem, em decisão proferida em 28.11.2018 (Id. 64403182, fls. 41/42), reconheceu a ineficácia do ato citatório, ante a ausência de citação pessoal no endereço correto, tal como indicado na petição inicial, determinando, por conseguinte, a realização de nova diligência.

De fato, verifica-se que o endereço em que se procedeu à tentativa de citação –
Avenida da FEB, n. 861, Bairro da Mangá, Cuiabá/MT
– diverge daquele indicado na petição inicial e na CDA exequenda, para o qual, inclusive, foi previamente encaminhada notificação extrajudicial relativa à decisão do Tribunal de Contas (Id. 64403182), antes mesmo do ajuizamento do presente feito, qual seja,
Rua Rio de Janeiro, n. 601, Bairro Nova Várzea Grande, Cuiabá/MT
.

Todavia, constata-se que não houve nova tentativa frutífera de citação até a data do falecimento do executado, em 02.4.2019, razão pela qual não há que se falar em angularização da relação processual antes do óbito.

Cumpre destacar, ainda, que, embora o patrono do executado tenha comparecido aos autos por meio da exceção de pré-executividade registrada sob Id. 64403182 – fl. 81, tal manifestação está datada de 18.4.2019, ou seja, posterior ao falecimento do devedor, não sendo apta a suprir a ausência de citação formal.

Assim, é inviável presumir-se a validade da citação do executado quando o ato citatório, ainda que recebido por terceiro, ocorreu em endereço diverso daquele informado pelo contribuinte à administração tributária, ou seja, o constante da CDA.

Nesse sentido, eis jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“[...]
“É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros” ( AgInt no REsp 1473134/SP , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA , PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).
2. O Superior Tribunal de Justiça, contudo, pressupõe que a carta seja enviada para o endereço correto do executado - o que não se observa na espécie.
3. Comprovado que a executada não residia no endereço da carta citatória, deve ser reconhecida a nulidade da citação.
[...]”. (TJMG, agravo de instrumento n. 0784900-95.2024.8.13.0000, relatora Desa. Áurea Brasil, 5a Câmara Cível, julgado em 18.4.2024, publicado no DJe em 18.4.2024).
[sem destaque no original].

Desse modo, considerando que o falecimento do executado ocorreu em 02.4.2019, o redirecionamento da execução ao espólio encontra óbice na jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, que somente o admite nas hipóteses em que o óbito do devedor ocorre após sua citação válida no feito executivo
. Senão, vejamos:

“[...]
II - Somente se admite o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.
Precedentes.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.163.682/RJ, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Julgado em 09.12.2024, Publicado no DJEN em 12.12.2024).
[sem destaque no original].

No mesmo sentido, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“[...]
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo.
2. O óbito da parte devedora ocorrido antes da citação obsta o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

3. Nos termos da Súmula n. 392 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA
. 4. Recurso não provido
.” (TJMT, apelação cível n. 1014469-47.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2024, publicado no DJe em 21.5.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.
Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada
.”

(TJMT, apelação cível n. 1000873-13.2018.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.11.2020, publicado no DJe em 10.12.2020).
[sem destaque no original].

Com efeito, à luz dos princípios processuais e das normas jurídicas em vigor,

impende reconhecer que o exercício regular do direito de ação pressupõe o atendimento a determinados requisitos, consagrados pela doutrina como condições da ação. Entre tais condições, destaca-se a legitimidade
ad causam
, que traduz a pertinência subjetiva entre as partes envolvidas no processo e a relação jurídica material deduzida em juízo, sendo requisito indispensável à válida constituição da relação processual.

Assim, considerando que a ausência de uma das condições da ação obsta o exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas.

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do espólio, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025